Tribunal: TJDFT
Processo: 0010660-07.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0010660-07.2016.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OSMAR PEREIRA DE BRITO, JOANA PEREIRA DOS SANTOS, TATIANE DIAS BRITO, MARIA DE LOURDES SILVA, MABIA SANTOS DE MACEDO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, tendo em vista o julgamento do Tema 1074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator